Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO POR “E-COMMERCE”. SOLICITAÇAO DE CANCELAMENTO NO MESMO DIA (CDC, ARTIGO 49). DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR DESPENDIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 925/2020, CONVERTIDA NA LEI 14.034/2020. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL (CDC, ARTIGO 6o, VIII). RECURSO IMPROVIDO.
I. Dessume-se dos fatos narrados pela parte requerente: (a) a aquisição, em 18.3.2020, de 4 (quatro) passagens aéreas de Brasília/DF para Florianópolis/SC, no valor total de R$ 1.696,42; (b) o exercício do direito de desistência da compra pelo consumidor, nesse mesmo dia (18.3.2020); (c) a recusa do pedido de cancelamento por parte da requerida, com base na Medida Provisória n. 925/2020, o que deu azo ao ajuizamento da presente ação que a condenou à devolução daquele valor pago, ora objeto da matéria devolvida a este órgão revisional.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. Por integrar a cadeia produtiva (venda de passagens aéreas), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput e 25, § 1o). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1182897, DJe 11.7.2019; 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1309152, DJe 21.1.2021.
III. No mérito, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente ao exercício do direito de arrependimento em compras de passagens aéreas pela “internet” e a recusa à devolução do valor pago, quando solicitado o cancelamento dentro do prazo de reflexão (artigos 6o, 14 e 49).
IV. Aplica-se esse instituto aos negócios jurídicos de transporte aéreo celebrados pela “internet” (“e-commerce”), consoante precedente desta 3a Turma Recursal (acórdão 1112688, DJE 07.8.2018).
V. Lado outro, inaplicável ao caso concreto a Medida Provisória n. 925/2020, convertida na Lei 14.034/2020, pois o exercício do direito de arrependimento, a título de ato jurídico perfeito (LINDB, artigo 6o), teria se cristalizado mediante a tempestiva solicitação do cancelamento da compra no mesmo dia 18.3.2020 (ID 22377805 - pág. 1), e cuja devolução da quantia (“on-line”) poderia ter sido efetuada imediatamente.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, reputa-se injustificada a recusa à restituição integral do preço pago pelo imediato cancelamento do serviço (tudo no mesmo dia), e antes da vigência da legislação especial ao período de pandemia (“COVID-19”). Por conseguinte, irreparável a sentença ora revista.
VII. No mais, a invocação recursal à Súmula 362/STJ, por parte da empresa, encontra-se prejudicada à míngua de condenação à reparação de danos morais.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).